Tribunal: STJ
Processo: 4536082-28.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3051547 - MG(2025/0354515-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JOSE ASSAD ABRAO
ADVOGADOS
: LUAN CARLOS ANDRADE COSTA - MG217628
THIAGO FERREIRA LINO - MG104720
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: ARTHUR MURTA SOARES - MG168205
RENATO PENIDO DE AZEREDO - MG083042
ANA LUÍSA DINIZ FERNANDES - MG060409
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7
DO STJ. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial em razão dos óbices da Súmula n. 7 do STJ e da Súmula n. 284 do STF.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão que rejeitou
exceção de pré-executividade em ação de execução hipotecária.
3. A Corte de origem deu parcial provimento ao agravo para afastar a multa por
litigância de má-fé, mantendo a rejeição da exceção de pré-executividade; os
embargos de declaração foram rejeitados com multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve inadequação da via eleita e
inépcia da inicial que impõem extinção sem julgamento do mérito (arts. 17, 330,
485 e 486 do CPC); (ii) saber se houve negativa de prestação jurisdicional por
ausência de enfrentamento específico sobre iliquidez, juros remuneratórios e
inadequação do rito (arts. 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC); (iii) saber se é
indevida a multa por embargos de declaração protelatórios (art. 1.026, §2o, do
CPC); (iv) saber se a execução fundada na
carece de interesse-
Lei n. 5.741/1971
adequação; e (v) saber se deve ser cassado o acórdão para novo julgamento das
questões omitidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar a pretensão de nulidade por
inadequação do rito e inépcia da inicial, pois a revisão exigiria reexame do
conjunto fático-probatório.
Documento eletrônico VDA56115940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:43
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: ddd9ce71-d4f7-4be0-ba3f-d1e605757f7a

6. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC,
porque o Tribunal de origem enfrentou as teses sobre liquidez, juros e rito de
forma suficiente e fundamentada.
7. A multa aplicada nos embargos de declaração é afastada, pois os aclaratórios
tinham nítido propósito de prequestionamento; aplica-se a Súmula n. 98 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e dar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o exame de
nulidade por inadequação do rito e inépcia da inicial em execução hipotecária, por
exigir reexame de provas. 2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta de modo suficiente as teses sobre liquidez do título, juros e
adequação do procedimento, afastando violação aos arts. 489, §1o, IV, e 1.022, II,
do CPC. 3. Incide a Súmula n. 98 do STJ para afastar a multa do
§ 2o,
art. 1.026,
do CPC, por terem os embargos de declaração notório propósito de
prequestionamento”.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 17, 330, §1o, I, III, 485, I, II, VI, 486, 489, §1o, IV, 1.022, II, 1.026, §2o
e 85, §11; CF, art. 105, III .
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 98.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:43
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: ddd9ce71-d4f7-4be0-ba3f-d1e605757f7a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3051547 - MG(2025/0354515-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JOSE ASSAD ABRAO
ADVOGADOS
: LUAN CARLOS ANDRADE COSTA - MG217628
THIAGO FERREIRA LINO - MG104720
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: ARTHUR MURTA SOARES - MG168205
RENATO PENIDO DE AZEREDO - MG083042
ANA LUÍSA DINIZ FERNANDES - MG060409
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7
DO STJ. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial em razão dos óbices da Súmula n. 7 do STJ e da Súmula n. 284 do STF.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão que rejeitou
exceção de pré-executividade em ação de execução hipotecária.
3. A Corte de origem deu parcial provimento ao agravo para afastar a multa por
litigância de má-fé, mantendo a rejeição da exceção de pré-executividade; os
embargos de declaração foram rejeitados com multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve inadequação da via eleita e
inépcia da inicial que impõem extinção sem julgamento do mérito (arts. 17, 330,
485 e 486 do CPC); (ii) saber se houve negativa de prestação jurisdicional por
ausência de enfrentamento específico sobre iliquidez, juros remuneratórios e
inadequação do rito (arts. 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC); (iii) saber se é
indevida a multa por embargos de declaração protelatórios (art. 1.026, §2o, do
CPC); (iv) saber se a execução fundada na
carece de interesse-
Lei n. 5.741/1971
adequação; e (v) saber se deve ser cassado o acórdão para novo julgamento das
questões omitidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar a pretensão de nulidade por
inadequação do rito e inépcia da inicial, pois a revisão exigiria reexame do
conjunto fático-probatório.
Documento eletrônico VDA55845660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:01
Código de Controle do Documento: 2b3e02da-cdf2-4d92-af20-af8807f25429

6. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC,
porque o Tribunal de origem enfrentou as teses sobre liquidez, juros e rito de
forma suficiente e fundamentada.
7. A multa aplicada nos embargos de declaração é afastada, pois os aclaratórios
tinham nítido propósito de prequestionamento; aplica-se a Súmula n. 98 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e dar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o exame de
nulidade por inadequação do rito e inépcia da inicial em execução hipotecária, por
exigir reexame de provas. 2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta de modo suficiente as teses sobre liquidez do título, juros e
adequação do procedimento, afastando violação aos arts. 489, §1o, IV, e 1.022, II,
do CPC. 3. Incide a Súmula n. 98 do STJ para afastar a multa do
§ 2o,
art. 1.026,
do CPC, por terem os embargos de declaração notório propósito de
prequestionamento”.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 17, 330, §1o, I, III, 485, I, II, VI, 486, 489, §1o, IV, 1.022, II, 1.026, §2o
e 85, §11; CF, art. 105, III .
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 98.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JOSE ASSAD
ABRAO contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, pelos óbices da Súmula
n. 7 do STJ e da Súmula n. 284 do STF (fls. 678-680).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais em agravo de instrumento, nos autos de ação de execução hipotecária.
O julgado foi assim ementado (fl. 552):

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO
HIPOTECÁRIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – FALTA DE
INTERESSE RECURSAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO PROCESSUAL – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS
FORMAS E DA PRIMAZIA DO MÉRITO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO
Documento eletrônico VDA55845660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:01
Código de Controle do Documento: 2b3e02da-cdf2-4d92-af20-af8807f25429

VERIFICADO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – INCIDÊNCIA
DE JUROS REMUNERATÓRIOS – DESCONSTITUIÇÃO DA MORA NÃO
CARACTERIZADA – ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO –
INEXISTÊNCIA – DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ – NÃO COMPROVAÇÃO. - Segundo o princípio da primazia do mérito,
somente quando houver vício insuperável é que se deve extinguir um processo sem
julgamento de mérito - Com base no princípio da instrumentalidade das formas, a
forma do ato jurídico deve ser considerada como um instrumento para alcançar um
fim, não um fim em si mesma. - Em que pese a parte exequente ter incorrido em
equívoco quanto à indicação da Lei que seria aplicável ao título executivo, não
havendo prejuízo processual, não há o que se falar em nulidade. - Constatado nos
autos que os juros foram cobrados apenas após a constituição da mora, inexiste
excesso de execução. - Demonstrada a liquidez do título por meio da apresentação
da cópia do título de crédito, do demonstrativo de débito e da indicação do índice de
correção monetária, da taxa de juros e do termo inicial e final da incidência, não há
necessidade de apresentação de extratos da conta vinculada. - Ausente a má-fé
processual e o prejuízo processual para a parte agravada, não é cabível a condenação
da parte agravante na penalidade prevista no citado
do CPC. AGRAVO DE
art. 80
INSTRUMENTO-CV No
- COMARCA DE CAMPO
1.0000.24.453607-4/001
BELO - AGRAVANTE(S): JOSE ASSAD ABRAO - AGRAVADO(A)(S):
BRADESCO SA. A C Ó R D Ã O. Vistos etc., acorda, em Turma, a 17a CÂMARA
CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata
dos julgamentos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. DES.
EVANDRO LOPES DA COSTA TEIXEIRA RELATOR

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
633):

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REEXAME DE QUESTÃO
JÁ ANALISADA E PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE –
APLICAÇÃO DE MULTA – PARÁGRAFO SEGUNDO DO ARTIGO 1.026 DO
CPC. - Não se acolhem os embargos de declaração se a alegada omissão e
contradição não se verificam no acórdão. - Mesmo quando opostos com o intuito de
prequestionamento, os embargos declaratórios são inadmissíveis se o acórdão
embargado não apresentar vícios que autorizariam a sua interposição, bem como
não se prestam à obtenção de reexame das questões já apreciadas. - Se os embargos
de declaração são manifestamente protelatórios, há que se aplicar a multa prevista
no parágrafo único do
do CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO-CV
art. 1.026
No
- COMARCA DE CAMPO BELO - EMBARGANTE
1.0000.24.453607-4/003
(S): JOSE ASSAD ABRAO - EMBARGADO(A)(S): BRADESCO SA. A C Ó R D
Ã O
Vistos etc., acorda, em Turma, a 17a CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do
Documento eletrônico VDA55845660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:01
Código de Controle do Documento: 2b3e02da-cdf2-4d92-af20-af8807f25429

Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, em NÃO
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E APLICAR MULTA À
PARTE EMBARGANTE. DES. EVANDRO LOPES DA COSTA TEIXEIRA
RELATOR

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 17, do Código de Processo Civil, porque o acórdão recorrido teria
mantido processo e atos apesar de inadequação da via eleita na execução fundada
em
sem interesse-adequação;
Lei n. 5.741/1971,
b) 330, I, III, §1o, I, do Código de Processo Civil, já que a petição inicial
da execução estaria inepta por dissociação entre causa de pedir remota e próxima e
pedidos, em descompasso com a cédula rural;
c) 485, I, II, VI, e 486, do Código de Processo Civil, pois o feito deveria
ser extinto sem julgamento do mérito por ausência de condições da ação, ou por
vícios processuais insanáveis;
d) 489, §1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, porquanto
houve negativa de prestação jurisdicional, omissão e ausência de enfrentamento
específico sobre iliquidez, juros remuneratórios e inadequação do rito;
e) 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, visto que a multa por
embargos protelatórios foi aplicada indevidamente.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a nulidade do
processo pela inadequação da via eleita ou pela inépcia da inicial, com a extinção
sem julgamento do mérito. Requer ainda o provimento para que se reconheça a
violação aos arts. 489, §1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, cassando-
se o acórdão para que o Tribunal de origem analise as questões. Requer também o
afastamento da multa do
§2o, do Código de Processo Civil; e a
art. 1.026,
condenação do recorrido aos ônus da sucumbência (fls. 649-665).
Contraminuta às fls. 694-695.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55845660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:01
Código de Controle do Documento: 2b3e02da-cdf2-4d92-af20-af8807f25429

VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em ação de execução
hipotecária.
Na decisão de primeiro grau, além da rejeição da objeção, houve
condenação por litigância de má-fé, com multa de 5% sobre o valor da causa e
indenização de R$ 5.000,00, sem fixação de honorários (fls. 565-566).
A Corte de origem deu parcial provimento ao agravo apenas para afastar
a multa por litigância de má-fé, mantendo o restante da decisão (fls. 576-577).
I - Arts. 17, 330, I, III, §1o, I, 485, I, II, VI, e 486, do Código de
Processo Civil
No recurso especial, a parte recorrente alega inadequação da via eleita e
inépcia da inicial da execução, sustentando a necessidade de extinção sem
resolução de mérito.
A Corte estadual, ao analisar o conjunto fático-probatório, concluiu não
haver prejuízo processual e, à luz da primazia do mérito e da instrumentalidade das
formas, manteve a execução, registrando que os prazos de defesa foram
respeitados e que, após a penhora, o rito adequado foi observado (fls. 569-573,
575).
Como visto, o Tribunal local analisou a controvérsia com base em
elementos dos autos quanto à ausência de prejuízo e à regularidade do
procedimento adotado.
Para acolher a tese de que o erro de rito teria causado nulidade absoluta
ou de que a petição inicial seria inepta, seria indispensável o revolvimento de todo
o conjunto processual, a análise das datas das intimações, o conteúdo das defesas
apresentadas e a eficácia dos atos praticados.
Documento eletrônico VDA55845660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:01
Código de Controle do Documento: 2b3e02da-cdf2-4d92-af20-af8807f25429

Tal providência de reexame de provas é incabível na via do recurso
especial, ante o óbice intransponível da Súmula n. 7 do STJ.
A aferição da existência de prejuízo e a verificação da regularidade
procedimental dependem da análise soberana dos fatos pelas instâncias ordinárias,
não podendo esta Corte redefinir tais premissas sem reexaminar o material
probatório que lastreou o acórdão recorrido.
II - Arts. 489, §1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil
A parte recorrente afirma negativa de prestação jurisdicional por
omissão sobre iliquidez do título, juros remuneratórios e inadequação do rito.
O acórdão dos embargos rejeitou a alegação, consignando que houve
enfrentamento das teses, inclusive quanto à suficiência documental para a liquidez,
e esclarecendo que não há obrigação de refutar um a um todos os argumentos (fls.
638-641).
Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Tribunal de Justiça
do Estado de Minas Gerais resolveu a controvérsia de forma completa e
fundamentada.
O acórdão explicitou que a liquidez do título foi demonstrada pela
apresentação da cédula de crédito e do demonstrativo de débito detalhado.
Consignou, ainda, que os juros foram cobrados apenas após a constituição da mora
e que o erro na indicação da lei aplicável não gerou prejuízo, em observância aos
princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do mérito.
A rejeição das teses da parte não se confunde com omissão ou falta de
fundamentação.
Assim, não se verifica violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
III -
§2o, do Código de Processo Civil
Art. 1.026,
Neste ponto, o recurso merece prosperar.
Documento eletrônico VDA55845660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:01
Código de Controle do Documento: 2b3e02da-cdf2-4d92-af20-af8807f25429

Os embargos de declaração opostos ao acórdão do Tribunal de origem
em agravo de instrumento têm o intento de prequestionar as matérias discutidas no
recurso especial. Assim, não está configurado o caráter protelatório do referido
recurso.
Aplica-se ao caso, portanto, a Súmula n. 98 do STJ, que dispõe que
"embargos de declaração manifestados com notório propósito de
prequestionamento não têm caráter protelatório".
Portanto, deve ser afastada a multa aplicada por ocasião do julgamento
dos embargos declaratórios.
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento apenas para
afastar a aplicação da multa prevista no
§2o, do CPC.
art. 1.026,
É o voto.
Documento eletrônico VDA55845660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:01
Código de Controle do Documento: 2b3e02da-cdf2-4d92-af20-af8807f25429

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.051.547 / MG
Número Registro: 2025/0354515-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000244536074000
10000244536074001
10000244536074002
10000244536074003
10000244536074004 10000244536074005 45360822820248130000 50013655820198130112
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE ASSAD ABRAO
ADVOGADOS : THIAGO FERREIRA LINO - MG104720
LUAN CARLOS ANDRADE COSTA - MG217628
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : ANA LUÍSA DINIZ FERNANDES - MG060409
RENATO PENIDO DE AZEREDO - MG083042
ARTHUR MURTA SOARES - MG168205
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - HIPOTECA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e,
14/04/2026
22/04/2026,
nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56085825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:38:22
Código de Controle do Documento: 9ec0a741-ea28-4635-9a31-bfc017c99e4d

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:38:22
Código de Controle do Documento: 9ec0a741-ea28-4635-9a31-bfc017c99e4d